Tribunal: TJDFT
Processo: 0704335-56.2017.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. NÃO OBRIGATORIEDADE. LEI 14.010/2020. SUSPENSÃO DOS PRAZOS. PANDEMIA DO COVID-19. APLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA CASSADA.

1. Nada a prover quanto ao pedido de exercício do juízo de retratação formulado pelo exequente/apelante (ID 50799002 – Pág. 12 - item IV – DO PEDIDO – primeiro parágrafo): remetidos os autos ao Tribunal, tal significa ter o magistrado de origem formado a convicção de não ser o caso de se retratar. Precedentes (TJDFT, Acórdão 1182672, 20140310351953APC, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/6/2019, publicado no DJE: 3/7/2019. Pág.: 346/354).

2. Segundo o art. 924, V do CPC, “Extingue-se a execução quando ocorrer a prescrição intercorrente”. Na hipótese, processo suspenso em 17/06/2019, término da suspensão de 1 (um) ano em 17.06.2020 e, a partir desta data, iniciado o transcurso do prazo de prescrição intercorrente (cédula de crédito bancário, 3 anos - art. 206, §3o, VIII do Código Civil cumulado com art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, aprovada pelo Decreto 57.663/1966 cumulado com art. 44 da Lei 10.931/2004) nos termos do art. 921, §4o do CPC, concluído em 17.06.2023. No entanto, deve ser considerada a prorrogação de 140 dias relativa ao artigo 3o da Lei 14.010/2020, que suspendeu os prazos prescricionais entre 12/06/2020 (data da publicação) e 30/10/2020 em razão das restrições impostas durante a pandemia; assim, o termo final do prazo prescricional inicialmente previsto (17.06.2023 – 3 anos contados de 17.06.2020) dar-se-ia em 04.11.2023, data posterior à sentença ora recorrida (16.08.2023), razão de dever ser tornada sem efeito.

3. Recurso conhecido e provido.